Tribunal: TJSP
Processo: 1015003-74.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS PROTESTATADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PROVA DOS AUTOS QUE COMPROVA O RECEBIMENTO DOS MATERIAIS VINCULADOS ÀS CÁRTULAS. EXIGIBILIDADE DAS DUPLICATAS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.